Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A fixação liminar de alimentos provisórios deve ser realizada com muita cautela, sob pena de causar desequilíbrio na proporcionalidade que deve haver entre as necessidades do Alimentando e as possibilidades do Alimentante.
2. No caso, os elementos que instruem os autos demonstram capacidade contributiva paterna no percentual fixado, assim como revelam que o quantum atende às necessidades essenciais do Alimentando.
3. Recurso conhecido e não provido.